Tribunal: TJDFT
Processo: 0711413-97.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711413-97.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE - ADESIVO: MOACYR MATTAR FILHO APELANTE: BANCO AGIBANK S.A APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO AGIBANK S.A, MOACYR MATTAR FILHO DESPACHO Intime-se Banco Agibank S.A. para manifestar-se sobre ausência de dialeticidade recursal. A sentença baseou-se no fato de que correspondentes bancários vinculados a ele realizaram o golpe. A apelação não faz nenhum registro de impugnação ao fundamento central da sentença para declarar a nulidade dos contratos e reconhecer ofensa aos direitos da personalidade da vítima. Prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é vedado à parte corrigir, alterar ou substituir suas razões recursais no prazo para manifestação em observância ao princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator